Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712464-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRUNO CAMPOS MARTINS, SILVYA MARIA ALVES APELADO: SILVYA MARIA ALVES, BRUNO CAMPOS MARTINS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, VALDERI MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Indefiro o pleito dos Apelados de expedição de Alvará de Levantamento do valor depositado vez que consoante se verifica dos documentos acostados aos autos (ID"s 28825143/7) referidos valores estão depositados à disposição do Douto Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF. Certifique a Secretaria da 6a TCível o trânsito em julgado e após pagas as custas, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que o requerimento seja ali apreciado, sob pena de supressão de Instância. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator